Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que complemente a documentação de ID 74163268, mediante a juntada de comprovante de pagamento e demais documentos comprobatórios do adimplemento da obrigação, a fim de comprovar o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator